Tribunal: STJ
Processo: 1500301-47.2021.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106063 - SP(2025/0434614-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOACIR GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE - SP509125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
AMEAÇA. INCIDÊNCIA DA
REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE PROVA. SOBERANIA DAS INSTÂNCIAS
VERSUS
ORDINÁRIAS NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA
COERENTE. LAUDO PSICOLÓGICO CORROBORATIVO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IMPUTAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 903f2523-621d-4bec-9c3b-887d3233d326

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106063 - SP(2025/0434614-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOACIR GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE - SP509125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
AMEAÇA. INCIDÊNCIA DA
REVALORAÇÃO JURÍDICA
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE PROVA. SOBERANIA DAS INSTÂNCIAS
VERSUS
ORDINÁRIAS NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA
COERENTE. LAUDO PSICOLÓGICO CORROBORATIVO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IMPUTAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J G F contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 500):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE. LAUDO PSICOLÓGICO CORROBORATIVO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPUTAÇÃO FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que houve erro de enquadramento ao
aplicar a
pois a controvérsia é de revaloração jurídica de premissas
Súmula 7/STJ,
fáticas já fixadas, sem necessidade de revolvimento probatório (fls.
).
509/510
Argumenta que não há divergência quanto ao conteúdo da prova, uma vez
que sentença e acórdão partiram do mesmo substrato fático, extraído de depoimentos
e documentos coligidos.
Documento eletrônico VDA55905616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:02
Código de Controle do Documento: 04bc0eac-2419-4254-a6ba-43cf46082861

Sustenta que a sentença foi minuciosa ao apontar inconsistências
relevantes: contradição sobre a genitora ter presenciado a investida em fase
extrajudicial
não ter percebido em juízo; divergência sobre a origem da
versus
comunicação dos fatos entre o laudo psicossocial e o depoimento da genitora; e
ausência de confirmação, em juízo, pela pessoa apontada como porta-voz da vítima.
Defende que tais inconsistências impactam juridicamente a suficiência
probatória, sendo a absolvição fruto de critério jurídico de insuficiência, com destaque
para os trechos da sentença sobre o mosaico probatório e a publicização gradativa das
informações.
Assevera que o acórdão reconheceu discrepâncias e as qualificou como
pequenas, valorizando a coerência da palavra da vítima, sem afastar as premissas
fáticas, o que evidencia divergência apenas quanto ao peso jurídico do conjunto
probatório.
Afirma que a decisão agravada não enfrentou a distinção entre reexame e
revaloração, aplicando automaticamente a
sem indicar quais fatos ou
Súmula 7/STJ
provas demandariam nova análise.
Aduz que a análise pretendida limita-se à verificação da suficiência jurídica
das premissas fixadas e que vedar essa discussão esvaziaria a função do Superior
Tribunal de Justiça, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Invoca precedente desta Corte que admite revaloração dos fundamentos
para aferição de suficiência probatória, citando o AgRg no AREsp n. 1.786.455/RJ,
como paradigma para afastar o óbice sumular.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão
ao órgão colegiado, com absolvição e restauração da sentença de primeiro grau.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55905616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:02
Código de Controle do Documento: 04bc0eac-2419-4254-a6ba-43cf46082861

Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme afirmado na decisão impugnada, o Tribunal de origem, soberano
na análise fático-probatória, deu provimento ao recurso da acusação e condenou o
acusado pela prática de estupro de vulnerável, mantendo também a condenação pelo
crime de ameaça, sob os seguintes fundamentos (fls.
):
380/381
[...] A despeito da fundamentação do Juiz a quo, verifica-se que as vítimas,
de forma coerente e harmônica, todas as vezes que foram escutadas, relataram os
abusos perpetrados pelo acusado e a forma como ocorreram.
Ressalte-se que são normais pequenas discrepâncias entre os relatos
prestados na fase investigatória e em Juízo, dado o impacto psicológico dos
abusos e o tempo entre as oitivas, as quais, no caso, foram mínimas.
Nesse diapasão, não se demonstrou a existência de qualquer indício a
revelar intenção deliberada das vítimas de prejudicarem o réu, imputando-lhe
falsamente um crime que não cometera. Ao revés, a vítima H. afirmou que, antes
dos abusos, possuía um bom relacionamento com o réu e gostava dele.
Inclusive, o laudo psicológico realizado pelo setor técnico corroborou o relato
da vítima H., atestando pela capacidade cognitiva dela.
[...]
Com efeito, em que pese a negativa de J, nada sugere que a menina tenha
inventado ou fantasiado a narrativa, até porque inexistem indícios concretos de
que ela tivesse motivos para querer prejudicá-lo.
A despeito da tenra idade da vítima à época dos fatos, nota-se a firmeza de
seu relato judicial. Fosse uma simples narrativa, certamente seriam percebidas
maiores incongruências na versão por ela apresentada, o que não se verificou.
O réu também não foi capaz de apontar um motivo plausível para que H. e A.
lhe imputassem falsamente tão graves delitos.
Assim, ausente qualquer traço de perseguição, vingança ou ódio, indicativo
de denunciação caluniosa, não há como acolher a tese absolutória.
[...]
Ressalte-se que o Tribunal de origem partiu dos mesmos pressupostos de
fato – declarações da criança, tanto na fase extrajudicial, quanto em depoimento
especial, bem como as declarações de sua mãe, em ambas as fases, além do laudo
psicológico acostado aos autos, elaborado pelo setor técnico, que atestou a
capacidade cognitiva da vítima. Foi essa análise de prova, afastando os fundamentos
de divergência que ensejaram a improcedência da pretensão punitiva estatal, que
resultou na condenação do réu.
Sendo assim, o caso dos autos não evidencia possibilidade de revaloração
jurídica das premissas fáticas firmadas nos autos, mas verdadeiro reexame de prova,
Documento eletrônico VDA55905616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:02
Código de Controle do Documento: 04bc0eac-2419-4254-a6ba-43cf46082861

uma vez que, consoante o que foi afirmado pelos depoimentos e analisado pelo
Tribunal, entendeu este pela existência de prova efetiva dos atos praticados pelo
acusado.
Como se vê, não se trata de revaloração jurídica da prova, quando
verificável, de plano, ofensa ao
VII, do CPP (condenação assentada em
art. 386,
meras suposições, destituídas de lastro), mas de reexame dos elementos
exaustivamente analisados pelas instâncias ordinárias, como se o recurso especial
fosse uma nova apelação.
Nesse contexto, inviável a reavaliação da prova produzida em regular
instrução, como pretendido pela defesa. As premissas existentes nos autos – os
depoimentos da mãe da vítima da vítima, em ambas as fases, o laudo psicológico
juntado aos autos – são elementos que lastrearam, em conjunto, a formação da
convicção acerca da materialidade do delito. É justamente a reversão desse
entendimento que pretende a defesa, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
Assim, a parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55905616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:02
Código de Controle do Documento: 04bc0eac-2419-4254-a6ba-43cf46082861

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434614-3
AREsp 3.106.063 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002478120218260288 15003014720218260288 4312021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOACIR GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE - SP509125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOACIR GONCALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
PIETRO BERNARDES AGUIAR ANDRADE - SP509125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054858095<092;0@
2025/0434614-3 - AREsp 3106063 Petição : 2026/0030687-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:16
Código de Controle do Documento: AB5DD736-BCE7-4425-8E93-775181D5EA66